Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712597-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: FLAVIO JULIO DE ALMEIDA DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2.160.946/SP (Tema 1.345), com a finalidade de “Definir se é válida a citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens ou de redes sociais”, o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031